Tribunal: STF
Processo: ARE 845487
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Inicialmente, colho da manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis (eDOC 604, p. 1-25), que bem sumariou a espécie:



    “1. Trata-se de agravo interposto por Antônio Oliveira Claramunt, insurgindo-se contra decisão proferida pela Vice-Presidente do TRF/3ª Região (fls. 41.029/41.041), nos autos da Apelação Criminal nº 2005.03.99.024006-6/SP, que negou seguimento ao seu recurso extraordinário quanto ao assunto relacionado ao Tema 184-STF e, no mais, não o admitiu. 



    2. Conforme se infere dos autos, o agravante foi condenado pelo Juízo da 6ª Vara Federal de São Paulo às penas de 10 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 53 dias-multa como incurso nos arts. 288, do Código Penal, 4º, caput, 16 e 22, caput, da Lei nº 7.492/86, c/c 1º, incisos VI e VII da Lei nº 9.613/98, c/c o seu § 4º, tendo sido absolvido da imputação prevista no art. 2º, parágrafo único, parte final, da Lei nº 7.492/86.



    3. O agravante interpôs recurso de apelação, tendo o TRF/3ª Região rejeitado toda a matéria preliminar aduzida pela defesa e, de ofício, julgado extinta a punibilidade dos delitos dos arts. 288 do Código Penal e art. 16 da Lei n.º 7.492/86 (pena fixada em 8 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, e 44 dias-multa, reduzido o valor unitário do dia-multa para 50 salários-mínimos); e, no mais, negado provimento ao recurso (fls. 10.069/10.160), por acórdão assim ementado:



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – SOBRESTAMENTO DO FEITO – RÉU PRESO – CELERIDADE NECESSÁRIA – INVESTIGAÇÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – LEGITIMIDADE – DENÚNCIA ANÔNIMA – ACOLHIDA PARA A INVESTIGAÇÃO – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – COMPETÊNCIA – INVESTIGAÇÃO PARALELA – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA - VALIDADE DE PROVA E CRITÉRIO TEMPORAL – PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO – OBSERVÂNCIA – DEGRAVAÇÃO DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS – LICITUDE DA PROVA – INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO RECONHECIDA – INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PARIDADE DE ARMAS – CONFISSÃO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 188 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LITISPENDÊNCIA E PREVENÇÃO NÃO VERIFICADAS – EXAME DE CORPO DE DELITO – PRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL POR FALTA DE REGULAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO – CRIMES DOS ARTS. 288 DO CÓDIGO PENAL E 16, DA LEI Nº 7.492/86 – PRESCRIÇÃO OCORRIDA – PRELIMINARES AFASTADAS – CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA – CONCEITUAÇÃO E COMPROVAÇÃO – CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS – CARACTERIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS – CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INCS. VI E VII, DA LEI Nº 9.613/98, C.C. O PARÁGRAFO 4º DA NORMA – COMPROVAÇÃO – CRIMES FINANCEIROS E LAVAGEM DE DINHEIRO – AUTONOMIA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – NÃO APLICAÇÃO – DOSIMETRIA DAS PENAS – PENA DE PERDIMENTO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO – MODALIDADE DE SEGREGAÇÃO – JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – DESMEMBRAMENTO DO FEITO.



    (…)’



    4. Opostos embargos de declaração (fls. 10.181/10.198), foram eles parcialmente providos (apenas para apreciar o último tópico dos embargos, sem alteração do resultado do julgamento) pela Corte de origem, conforme aresto colacionado às fls. 10.215/10.227.



    5. No recurso extraordinário (fls. 10.361/10.402), após afirmar a ocorrência de prequestionamento e a repercussão geral da matéria, o agravante defendeu que o acórdão recorrido violou os arts. arts. 5º, IV, XXII, LIII e LV, 129, incisos I, VI e VIII, e 144, §§ 1º e 4º da CF/88.



    (…)



    11. O recurso extraordinário foi inicialmente sobrestado por decisão da Vice-Presidência do TRF/3ª Região, em 30.6.2010, ao argumento de que ‘Não é o caso de proceder-se, por ora, ao exame de admissibilidade do presente apelo extremo, à vista do sobrestamento previsto no artigo 543-B do Código de Processo Civil, porquanto se reconheceu a repercussão geral da controvérsia trazida nestes autos no RE nº 593727 (...)’ (fls. 10.532).



    12. Na sequência, tendo em vista o julgamento do referido RE nº 593727/MG pelo STF (relativo ao Tema 184), novo juízo de admissibilidade foi proferido pela Vice-Presidência do TRF/3ª Região (fls. 41.029/41.041), em 19.6.2020, tendo sido negado seguimento ao recurso extraordinário quanto ao assunto relacionado ao Tema 184 do STF e, no mais, inadmitido (em razão da incidência das Súmulas nºs 282 e 279-STF, e da ofensa reflexa ao texto constitucional). Esclareceu-se, no mais, que o recurso especial submetido ao STJ obteve apenas êxito parcial, tendo sido declarada a extinção da punibilidade quanto aos crimes dos arts. 4º e 22 da Lei nº 7.492/86, em face da superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal.



    (…)



    14. O agravo (40.999/41.014), por seu turno, sustentou que não se faz necessário o revolvimento de fatos e provas, de que o disposto no art. 5º, IV, da CF/88 foi prequestionamento, assim como as violações ao texto constitucional foram diretas, e não reflexas. Além disso, esclareceu que a questão referente ao Tema 184-STF (suposta ilegitimidade do Ministério Público para investigar – alegada violação aos arts. 129, I, VI e VIII e 144, §§ 1º e 4º da CF/88) será objeto de recurso próprio, não sendo abordado no presente agravo.” (eDOC 604, p. 1-12; grifos originais) 



    O Parquet federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 604, p. 1-25). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco do parecer do MPF (eDOC 604, p. 1-25):



    “(...)



    15. As razões recursais não comportam acolhimento.



    (…)



    26. De toda forma, chancelar a alegação do agravante no sentido da ilicitude da prova demandaria dessa Suprema Corte o reexame do contexto fático-probatório da causa para concluir, contrariamente à sentença e ao acórdão condenatórios, que a investigação e as interceptações foram iniciadas exclusivamente com base em denúncia anônima, providência incabível em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279-STF.



    27. Somando-se a esses fundamentos tem-se que, como corretamente afirmou a decisão que não admitiu o recurso extraordinário, a questão não foi examinada pelo acórdão sob a ótica constitucional, faltando, por isso, o necessário prequestionamento. Confira-se o fundamento do acórdão quanto ao ponto:



    ‘(…)



    3. DA ALEGADA ‘DENÚNCIA’ ANÔNIMA COMO MÁCULA DE PROCEDIMENTO



    Não pode ser reputada a notícia anônima como ilegal ou inválida, sendo acolhida como ponto de partida para investigação de possível ocorrência de crime.



    (…)



    Ademais, a expressão pela qual deva ser veiculada uma denúncia, se em papel branco ou colorido, escrito a máquina ou digitado, ou ainda a mão com fatos criminosos que apontam direta ou indiretamente para determinado acusado, e bem assim se subscrita ou não, são todos esses aspectos que dizem respeito ao mérito do que contém, não podendo ser desprezado e desconhecido tão somente pelas eventuais ausências apontadas. 



    Perfilhando-me aos entendimentos expostos, rejeito a preliminar, também seguindo reiterado entendimento desta Colenda 1ª Turma que, em diversos outros julgados, acolheu a ‘denúncia’ anônima como elemento válido a desencadear as investigações necessárias ao esclarecimento de supostos crimes.’ (fls. 10.109/10.111)



    28. Tampouco há o que prover quanto à ilegalidade da investigação paralela levada a cabo pelo Ministério Público e com ação penal já em andamento (alegada ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88), visto que esse Supremo Tribunal Federal tem a firme orientação de que ‘Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013’ (destaques do MPF). 



    (…)



    31. Já com relação à alegada violação à garantia do juiz natural (‘Não é esse o ponto, mas sim a manipulação da distribuição à 6ª Vara Federal Criminal, que deveria ter sido livre a qualquer uma das 8 varas federais que à época funcionavam em São Paulo’ - v. razões de RE, fls. 10.395 – destaques originais), trata-se de tema que também envolve discussão de natureza infraconstitucional: ‘O STF também já decidiu tratarse de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta aos princípios do promotor e do juiz natural’ (ARE nº 1.215.228-AgR-segundo/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.10.2019). No mesmo sentido:



    ‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 3º, II, DA LEI 8.137/1990. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LVI, 129, I E VIII, E 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 184. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 593.727. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (destaques do MPF) (AI nº 868.282-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25.11.2019)



     



    33. Por outro lado, melhor sorte não socorre o agravante quanto à pretendida declaração de nulidade do acórdão que chancelou o perdimento dos bens.



    34. A questão foi examinada pelo acórdão impugnado nos seguintes termos:



    ‘Da análise da fundamentação quanto às penas de perdimento acima relacionadas e estabelecidas com fulcro no art. 91, inc. II, alínea ‘b’, do Código Penal, tenho que presente a devida comprovação de vinculação necessária ao reconhecimento do nexo essencial de aquisição como fruto do crime, ou de maquiamento para acobertar transação ilegítima, ou via off shore, ou até mesmo mecanismo de convergência de transação ilícita para lícita, ficando os bens sujeitos à pena de perdimento estabelecida na sentença, eis que, exaustivamente comprovada ao longo do processo a utilização de dinheiro de origem espúria na aquisição desses bens. 



    Mantenho as penas de perdimento estabelecidas na sentença, uma vez que se tratam de meios e produtos ligados às transações espúrias, incidindo na subsunção à norma do art. 91 do Código Penal’ (fls. 41039/41040). 



    35. Em suas razões, o recorrente alegou que o acórdão violou o art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal. No entanto, como visto da transcrição, a questão não foi analisada sob a ótica constitucional. O acórdão decidiu o tema tendo em vista a sua disciplina legal (art. 91, II, ‘b’, do CP), o que torna inviável o recurso extraordinário, que exige ofensa direta à Constituição.



    36. Além disso, para divergir do acórdão e acolher a argumentação do recorrente, de que os bens sobre os quais incidiu o gravame não são adquiridos com recursos ilícitos, teria a Corte de proceder ao reexame da causa, o que também é vedado nesta via excepcional.



    37. A propósito:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. PERDIMENTO DE BEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. A controvérsia, nos temos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    (…)



    4. Agravo interno conhecido e não provido.’ (destaques do MPF) (RE nº 1.270.500-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27.10.2020)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUPOSTA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/ 88. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDIMENTO DE BENS. NEXO CAUSAL ENTRE O CRIME E O ACERVO PERDIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte já teve a oportunidade de analisar, por inúmeras vezes, a questão referente à possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptações telefônicas, tendo jurisprudência consolidada no sentido de que é ‘lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e exija investigação diferenciada e contínua’ (Inq. Nº 2424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje de 25.03.2010).



    2. Ao contrário do que busca demonstrar o ora agravante, o Tribunal a quo fundamentou, de forma consistente, as razões pelas quais as prorrogações dos sucessivos prazos para interceptações telefônicas revelavam-se imprescindíveis, eis que tinham por escopo investigar organização criminosa sofisticada, com atuação transnacional de longa data, com modus operandi complexo, de modo a dificultar sobremaneira o trabalho desenvolvido no âmbito da atividade policial.



    3. O Supremo Tribunal Federal, em casos como o ora em exame, possui entendimento firme no sentido da possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptação telefônica. Precedentes.



    4. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o Agravante, de modo a incidir, na espécie, o Tema 339 da sistemática da repercussão geral.



    5. No que se refere à existência, ou não, de nexo causal entre o crime cometido pelo recorrente e os bens que tiveram a decretação de perdimento em favor da União, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedente.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (destaques do MPF)



    (ARE nº 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29.9.2021) 



    38. Por fim, considerando que o recurso especial simultaneamente interposto pelo agravante (REsp n° 1.256.968-SP, v. fls. 11.142/11.147) obteve apenas êxito parcial perante o Colendo STJ, ocorrendo o seu trânsito em julgado em 3.9.2014 (fls. 11.153, com baixa definitiva ao TRF/3ª Região em 29.4.2019), tem-se que os fundamentos infraconstitucionais – autônomos e suficientes – que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos, a atrair a incidência, na espécie, do enunciado da Súmula nº 283 do STF.” (eDOC 604, p. 17-24; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente